Tribunal: TJDFT
Processo: 0709725-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos dos embargos de terceiro, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O recorrente requereu efeito suspensivo ativo para a concessão imediata do benefício, o que foi indeferido. No mérito, sustentou hipossuficiência financeira, sem, contudo, apresentar documentos aptos a comprovar a deficitária condição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos a possibilidade de se conceder gratuidade de justiça à parte autora, sem comprovação da alegada hipossuficiência financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples declaração de hipossuficiência financeira não basta para a concessão do benefício, sendo indispensável a apresentação de documentos que evidenciem a impossibilidade de arcar com as despesas do processo.
4. A ausência de documento comprobatório de situação econômica deficitária impede o deferimento do pedido de justiça gratuita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça exige prova da insuficiência de recursos, sendo incabível o deferimento do benefício sem documentos que corroborem a alegada hipossuficiência financeira.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; e CPC, art. 98.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1986919, 0743201-60.2022.8.07.0001, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 03.04.2025, DJe 22.4.2025; e TJDFT, Acórdão 1987897, 0748003-36.2024.8.07.0000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 2.4.2025, DJe 15.4.2025.